Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-98.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000196-98.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RAUL CARDOSO SACRAMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta em face de Raul Cardoso Sacramento, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC, diante da inércia do exequente em cumprir determinação judicial de emenda da inicial para complementação do endereço do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal e extinguiu o processo sem resolução do mérito diante da inércia da Fazenda Pública em cumprir determinação judicial para emenda da inicial destinada à complementação do endereço do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 estabelece requisitos simplificados para a petição inicial da execução fiscal, bastando a indicação das informações essenciais e a instrução com a Certidão de Dívida Ativa. O art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/1980 determina que o termo de inscrição da dívida ativa contenha, sempre que conhecido, o domicílio ou residência do devedor. Ao identificar possível insuficiência na petição inicial quanto ao endereço do executado, o magistrado determina a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, oportunizando ao exequente a regularização da demanda. A concessão de prazo para emenda da inicial concretiza os princípios da cooperação processual, da boa-fé e da primazia do julgamento do mérito. A inércia do exequente, devidamente intimado para cumprir a determinação judicial, impede o regular desenvolvimento do processo e autoriza o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de manifestação da Fazenda Pública após a determinação de emenda da inicial para complementação do endereço do executado justifica a extinção do processo, conforme decidido no REsp 2.124.306. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia da Fazenda Pública em cumprir determinação judicial para emenda da petição inicial de execução fiscal, destinada à complementação do endereço do executado, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. A concessão de prazo para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, concretiza os princípios da cooperação processual, da boa-fé e da primazia do julgamento do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 2º, §5º, I, e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.124.306, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 15.03.2024. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000196-98.2023.8.05.0004-17731, em que figuram como Apelante Município de Alagoinhas e Apelado Raul Cardoso Sacramento. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.